Tribunal: TJMT
Processo: 1032630-83.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032630-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANDERSON TORRES - CPF: 690.139.181-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA EXTINTIVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – MORA EX RE CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1032630-83.2023.8.11.0041

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
ANDERSON TORRES

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, que nos autos da Ação de Busca e apreensão n. 1032630-83.2023.8.11.0041, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, observado que o devedor fiduciário não fora localizado, assim sendo, havendo ausência de sua constituição em mora.

Nas razões do recurso (Id. 188510790), o ente bancário assevera que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração do contrato, não sendo objeto de alteração posterior por parte do interessado.

Pontua que “
a notificação premonitória ainda que não recebida, somada ao Protesto, são meios de comprovação da mora, já que, como dito, o ônus de indicar endereço válido ou meio subsidiário de comunicação imputa-se ao Devedor em vista do dever de transparência, lealdade e informação”.

Verbera a aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, em síntese
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Nesse diapasão, pontua que tem sido entendido que, por ser a mora
ex re
, basta à referência ao contrato inadimplido, já que o protesto ou a notificação servem apenas para a sua comprovação, conforme dispõe o §2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69.

Preparo recolhido Id – 189062175.

Ausente as contrarrazões ante a não triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023